Tribunal: TJDFT
Processo: 0701300-73.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
PENAL. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. Se as provas constantes dos autos demonstram a materialidade e a autoria do crime de resistência, não há que falar em absolvição. Deve ser reconhecida a confissão espontânea realizada pelo acusado que, muito embora tenha negado os fatos em juízo, reconheceu a prática do crime na fase extrajudicial, situação que configura elemento de prova que integra o convencimento do Julgador para formulação do decreto condenatório (súmula 545, do Superior Tribunal de Justiça). Nos termos do artigo 67, do Código Penal, cuidando-se de hipótese de multirreincidência, a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea deve ocorrer apenas de forma parcial. Apesar de não se configurar a reincidência específica, a substituição da pena privativa de liberdade não é recomendada, diante da gravidade e violência dos crimes anteriormente praticados.